Tribunal: TJSP
Processo: 1062382-81.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Associação dos Moradores da Zona Norte. Cobrança de cota patronal pelo Município de São Paulo diante da inexistência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo desde fevereiro/2020, com notificação de que o descumprimento gerará ruptura dos Termos de Parceria. Pretensão de anulação do ato administrativo em razão do pedido de renovação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Associação dos Moradores da Zona Norte. Cobrança de cota patronal pelo Município de São Paulo diante da inexistência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo desde fevereiro/2020, com notificação de que o descumprimento gerará ruptura dos Termos de Parceria. Pretensão de anulação do ato administrativo em razão do pedido de renovação do CEBAS pendente de análise pelo Ministério da Educação e dos alegados efeitos retroativos à data do protocolo. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Embora o CEBAS tenha efeitos declaratórios até o exercício anterior à data de seu vencimento, para que haja tal efeito retroativo da imunidade tributária, há de ser observado o regramento legal para sua expedição e renovação. Inteligência da Súmula no 612, do Superior Tribunal de Justiça. Inobservância, no caso, do artigo 24, § 1o, da Lei no 12.101/09, vigente à época do protocolo. Pedido de renovação do certificado que deveria ter sido deduzido entre 6/3/2019 e 29/2/2020. Realização em 30/8/2020 evidentemente intempestiva. Pedido de renovação convertido em novo certificado, com efeitos ex nunc, nos termos do artigo 7o, do Decreto no 8.242/2014. Impossibilidade de se presumir, até então, a retroatividade, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário, a ser eventualmente obtida nos autos do mandado de segurança já impetrado na Justiça Federal. Autora que não ilidiu a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido.